Tribunal: TJSP
Processo: 0002659-79.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
m a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito no v. acórdão. 8. A figura do crime continuado reclama não somente a semelhança entre as circunstâncias objetivas dos delitos, mas também a existência de um liame entre eles, de sorte que os crimes tenham sido praticados com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primeira situação, de sorte a evidenciar que os delitos subsequentes são derivados do mesmo impulso criminoso do primeiro. Na realidade, o reconhecimento do crime continuado postula, para além de requisitos objetivos (relativos às condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), o requisito subjetivo (que as ações derivem de um mesmo impulso criminoso, a unidade de desígnio ou o chamado dolo total). No caso de crimes graves, como o roubo majorado, há que se ter cautela no reconhecimento da figura do crime continuado (STF. HC no 109730, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 02/10/2012, DJ de 26/10/2012). 9. Situação dos autos que, dadas as circunstâncias dos delitos, não configura um cenário de crime continuado, mas de reiteração criminosa (habitualidade na prática de crimes). Não se pode, em absoluto dizer que o não reconhecimento do crime continuado tenha se dado em total descompasso com a prova ou malferido norma do ordenamento jurídico. Pedido indeferido.
(TJSP; Revisão Criminal 0002659-79.2023.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Roubo

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelos crimes de roubo triplamente majorado (art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP; art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, do CP; art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) e possuir artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelos crimes de roubo triplamente majorado (art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP; art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, do CP; art. 157, par. 2o, II e V, e par. 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) e possuir artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 16, par. 1o, III, da Lei n.o 10.826/03). Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do CPP), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação. 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. A modificação de pena em sede de revisão criminal afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. 5. Sanção que não comporta alteração. 6. Impossibilidade de redução da pena, na segunda etapa da dosimetria, apesar da presença das circunstâncias atenuantes da confissão parcial e da menoridade relativa, em atenção ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 7. No tocante às causas de aumento dos crimes de roubo, versa o artigo 68, par. único do Código Penal, de uma opção que o legislador deu ao juiz (STF, RHC n. 218.676 AgR, relator Ministro André Mendonça, julgado em 21/11/2023, DJ 13/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 846.196/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023; AgRg no HC n. 778.173/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023; AgRg no HC n. 851.014/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). Na hipótese, trata-se de roubos à residência, por indivíduos armados, com ameaças de morte e restrições à liberdade das vítimas, bem como subtração de bens de alto valor, incluindo veículos. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito no v. acórdão. 8. A figura do crime continuado reclama não somente a semelhança entre as circunstâncias objetivas dos delitos, mas também a existência de um liame entre eles, de sorte que os crimes tenham sido praticados com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primeira situação, de sorte a evidenciar que os delitos subsequentes são derivados do mesmo impulso criminoso do primeiro. Na realidade, o reconhecimento do crime continuado postula, para além de requisitos objetivos (relativos às condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), o requisito subjetivo (que as ações derivem de um mesmo impulso criminoso, a unidade de desígnio ou o chamado dolo total). No caso de crimes graves, como o roubo majorado, há que se ter cautela no reconhecimento da figura do crime continuado (STF. HC no 109730, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 02/10/2012, DJ de 26/10/2012). 9. Situação dos autos que, dadas as circunstâncias dos delitos, não configura um cenário de crime continuado, mas de reiteração criminosa (habitualidade na prática de crimes). Não se pode, em absoluto dizer que o não reconhecimento do crime continuado tenha se dado em total descompasso com a prova ou malferido norma do ordenamento jurídico. Pedido indeferido.